Tribunal: TJSP
Processo: 1014315-11.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, acolhida parcialmente – Apelo da ré restrito ao arbitramento de honorários profissionais - Observância do proveito econômico obtido com a sentença, de R$210,00 - Observância da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso provido, para redução do valor arbitrado.